Tribunal: STF
Processo: RE 747912
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-18
Data de publicação: 2014-03-18

Ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PEDIDO DE INTERVENÇÃO FORMULADO PELA UNIÃO COM FULCRO EXCLUSIVO NO ARTIGO 5º DA LEI N. 9.469/97. MATÉRIA SUJEITA À DISCIPLINA DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.



    1. A intervenção processual anômala da União, fundada exclusivamente no artigo 5º da Lei nº 9.469/97, é matéria inteiramente disciplinada pela legislação infraconstitucional, não comportando discussão em sede de recurso extraordinário. 



    2. In casu, o Superior Tribunal de Justiça (i) reconheceu a admissibilidade do requerimento de intervenção formulado pela União em momento posterior à prolação da sentença, por intermédio de simples petição, sem que fosse necessária a interposição de recurso, como exigira o acórdão do TJ/RJ; e (ii) determinou a remessa do feito ao juízo de primeiro grau para fins de instrução do pleito, na forma dos artigos 50 e 54 do Código de Processo Civil, ante a lacuna da Lei nº 9.469/97 quanto à forma de tramitação do pedido de intervenção. 



    3. A reforma deste entendimento exigiria a análise da legislação ordinária, o que não é admissível em sede recurso extraordinário, na esteira da consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Precedente: ARE nº 748371 Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 06/06/2013, DJe-148 de 31-07-2013). 



    4. Recurso extraordinário não conhecido.